Tribunal: STF
Processo: RE 92113
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
- MAGISTRADO (JUIZ DE DIREITO). APOSENTADORIA. PROVENTOS DO CARGO
DE DESEMBARGADOR. DIREITO ADQUIRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359.
II. NÃO IMPORTA QUE, AO COMPLETAR 35 ANOS DE SERVIÇO, OCUPASSE O
MAGISTRADO O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO (CLASSE INICIAL DA CARREIRA) E
AO INATIVAR-SE JA NÃO VIGESSE A LEI 880/56 QUE, EM SEU ART. 179, I,
DISPUNHA QUE OS PROVENTOS, SATISFEITA AQUELA CONDIÇÃO, SERIAM OS DA
CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR.
O DECISIVO PARA GARANTIR A CITADA VANTAGEM FOI A SATISFAÇÃO DOS
REQUISITOS DA LEI 880/56, ART. 179, I, AO TEMPO DE SUA VIGENCIA,
QUANDO ASSEGURADO FICOU AO MAGISTRADO O DIREITO AOS PROVENTOS DE
DESEMBARGADOR, EIS QUE, ENTÃO, ERA JUIZ DE DIREITO.
III. O FUNDAMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO, QUICA O ÚNICO, NÃO FOI
ATACADO POR CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO, POIS O DIREITO ADQUIRIDO
FOI COMBATIDO COM BASE NA LICC. INCIDENCIA DO RI, ART. 308, IV, 'D',
NA REDAÇÃO DA EM. 3/75, OBSTANDO O CONHECIMENTO DO EXCEPCIONAL.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.